Tribunal: TCU
Processo: 043.165/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por José Olavo Ataíde Filho e Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza (CEAHS) contra o Acórdão 3.011/2021-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3011/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com base nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva, para tornar insubsistente o Acórdão 3011/2021-TCU-Segunda Câmara e arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.